Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002484-06.2014.8.14.0301
APELANTE: ESPOLIO DE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO COBRANÇA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS AVANÇOS SALARAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PCAC-2007 E RMNR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. NECESSIDADE. AUSENCIA DE PRÉVIO CUSTEIO.

1. Trata-se de ação de cobrança através da qual a parte autora, ora apelante, pretende a suplementação de aposentadoria, em razão dos reajustes salariais concedidos aos funcionários da ativa com a implantação do PCAC-2007 (plano de classificação e avaliação de cargos) e do RMNR (remuneração mínima por nível e regime), demanda julgada improcedente na origem.

2.

DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS - Quanto à preliminar de legitimidade passiva da Petrobrás, esta merece ser afastada, uma vez que o tema em debate já está pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no pólo passivo nos feitos em que as controvérsias são referentes a planos de benefícios, tendo em vista que se tratam de demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante.

3.

DO MÉRITO - O regime de Previdência Privada possui um regime financeiro em que a capitalização é obrigatória para os benefícios, pelo que, é imperativa a formação de reservas que assegure o benefício contratado, nos moldes do que dispõe o artigo 202, da Carta Magna e o artigo 1º da Lei Complementar nº. 109/2001.

4.

Contudo, no caso em comento as diferenças das parcelas referidas na exordial não foram consideradas no cálculo das reservas necessárias ao custeio do benefício da ora recorrente, e tampouco nos cálculos atuariais então existentes e que levaram ao valor das prestações recolhidas mês a mês pela patrocinadora e pelos participantes.

5.

Assim sendo, tendo em vista que não ocorreu o prévio custeio, pressuposto para que o benefício complementar sofresse o acréscimo ora pleiteado, é imperiosa a manutenção do ato sentencial, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo Tribunal de Justiça e da egrégia Corte Superior, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002484-06.2014.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE CÍCERO FERREIRA DE OLIVEIRA.

REPRESENTANTE: MARIA LÚCIA CARDOSO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO E OUTRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESPÓLIO DE CÍCERO FERREIRA DE OLIVEIRA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação Declaratória de Reenquadramento e Extensão de Reajuste Salarial a benefícios de aposentadoria e condenatória de pagamento de diferenças de benefícios c/c Tutela de Urgência
proposta contra
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS,
que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da PETROBRÁS, e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (CPC/15, art. 85, §2º), suspensa e exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID n. 2692401), sustenta o apelante que a sentença merece reforma, eis que teria desconsiderado a possibilidade de extensão do reajuste salarial aos aposentados e pensionistas, com fulcro no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS, que garantiria a isonomia de vencimento com os empregados da ativa.

Rememora que a questão debatida trata de reajustes salariais concedidas pela PETROBRÁS, patrocinadora da PETROS, nos anos de 2004, 2005 e 2006, sob o falso título de “concessão de nível”, o que afronta direito individual inserido no contrato de previdência privada dos aposentados e pensionistas. Discorreu acerca da solidariedade das rés em relação às obrigações decorrentes da suplementação dos benefícios pagos pela Previdência.

Assevera que, com a entrada em vigor da negociação coletiva (ACT 2004/2005; 2005/2006 e 2007), houve afronta às garantias dos aposentados e pensionistas, uma vez que também

relativamente a eles devem ser observados e cumpridos os mesmos direitos e deveres, aumentos e reajustes dos que estão em atividade profissional, nos exatos termos do próprio estatuto da Petros. Disse que as rés devem garantir os mesmos reajustes da suplementação da pensão nos mesmos percentuais dos que estão em atividade. Teceu considerações acerca do cálculo das rendas mensais, considerando o aumento salarial decorrente da implantação em PCAC-2007, bem como, os reajustes e, também, seu complemento, de modo a assegurar os mesmos reajustes dos que estão na ativa, em prestações vencidas e vincendas.

Por tais razões, postulou a procedência dos pedidos para que as rés fossem condenadas ao pagamento da complementação da aposentadoria.

Sobreveio sentença, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a ré PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, por ilegitimidade passiva na ação, conforme art. 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil e improcedente os pedidos em desfavor da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

No apelo, aduz que são devidos os aumentos salariais promovidos em razão da implementação do acordo coletivo de trabalho (ACT-2004/2005; 2005/2007), sendo que a manobra perpetrada pela PETROBRAS (“reajuste camuflado”) resultou em reajuste diferenciado entre ativos e aposentados, violando-se o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da isonomia. Assim, em virtude do aumento de nível salarial concedido aos empregados ativos, pugna pela reforma do ato sentencial, de molde a ser julgado procedente o feito e ser deferido o pagamento da suplementação de aposentadoria, por inexistência de afronta ao princípio do mutualismo, defendendo a inaplicabilidade do precedente do REsp n.º 1.425.326/RS ao caso concreto.

A PETROBRÁS apresentou contrarrazões no ID n. 2692402.

Foram apresentadas contrarrazões pela PETROS no ID n. 2692403, em óbvia infirmação.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e digitalizados, cabendo-me a relatoria, após a redistribuição em razão da opção de área (ID n. 2700971).

O apelo foi recebido no duplo efeito (ID n. 2781012).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se na origem, consoante sumário relatório, de ação de cobrança através da qual a parte autora, ora apelante, pretende a suplementação de aposentadoria, em razão dos reajustes salariais concedidos aos funcionários da ativa com a implantação do ACT-2004/2007, demanda julgada improcedente na origem, com a exclusão da PETROBRÁS da lide por ilegitimidade passiva.

Adianto que é caso de ser mantida a sentença de improcedência.

Analisando a sentença apelada, reputo-a irreprochável, não merecendo qualquer reforma.

Quanto à preliminar de legitimidade passiva da Petrobrás, esta merece ser mantida, uma vez que o tema em debate já está pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o patrocinador não tem legitimidade
para figurar no polo passivo nos feitos em que as controvérsias são referentes a planos de benefícios, tendo em vista que se tratam de demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante,
ipsis litteris
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – DEMANDA POSTULANDO A REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE DEFERIR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL ATUARIAL REQUERIDA NOS AUTOS, MANTIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PATROCINADORA. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

1. Alegado litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de pensão e a patrocinadora. 1.1. Em se tratando de pedido de complementação de aposentadoria, a legitimidade passiva ad causam é da entidade de previdência privada e não da patrocinadora, que não é titular da relação de direito material instaurada com o associado (seu ex-empregado, cujo contrato de trabalho encontra-se extinto) e regida por normas de Direito Civil, não restando configurada, portanto, hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 1.2. Ademais, o mero interesse econômico não autoriza a intervenção da instituição patrocinadora, haja vista a existência de personalidade jurídica e patrimônio próprios do fundo de previdência complementar. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1273614 / RS, Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014)

No mérito, a parte autora, ora recorrente, arguiu, em síntese, que é devida a suplementação de aposentadoria, em razão dos reajustes salariais concedidos aos funcionários da ativa com a implantação do ACT-2004/2007.

Em princípio, advirto que não se aplica a legislação consumerista ao caso concreto, consoante o teor da Súmula n.º 563 do STJ.

Súmula 563-STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
. (GRIFOU-SE)

No presente recurso, há que se aferir acerca da possibilidade, ou não, da extensão dos reajustes salariais aos funcionários inativos, que foram instituídos por acordos coletivos de trabalho aos funcionários ativos da patrocinadora.

O regime de Previdência Privada possui um regime financeiro em que a capitalização é obrigatória para os benefícios, sendo imperativa a formação de reservas que assegure o benefício contratado, nos moldes do que dispõe o artigo 202, da Carta Marga,
in litteris
:

Artigo 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Nessa mesma linha, dispõe o artigo 1º da Lei Complementar nº. 109/2001,
in verbis
:

Artigo 1º - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Igualmente, é oportuno trazer à colação a norma disposta no artigo 18 da Lei Complementar antes invocada, a qual dispõe a respeito da imperiosa necessidade do plano de custeio, uma vez que serve como garantidor do fundo que servirá para cobertura dos benefícios devidos,
expressis litteris
:

Artigo 18 - O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1
o
- O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas.

§ 2
o
- Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.

§ 3
o
- As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

Releva ponderar acerca da necessidade de prévio custeio para correta apuração do valor a ser satisfeito a título de benefício previdenciário, suplementar ou complementar, aos participantes, beneficiários daquele, os ensinamentos do doutrinador ADACIR REIS
[1]
,
ad litteram
:

Não pode haver benefício sem prévio custeio. Esse é o princípio sagrado da previdência complementar.

(...) voltando ao regime financeiro de capitalização, vamos inevitavelmente constatar que na previdência complementar brasileira o custeio é diferente, pois os benefícios previdenciários serão financiados pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

Na previdência complementar, mesmo em face dos planos previdenciários patrocinados por empresas estatais, não se pode contar com recursos públicos do Tesouro.

Portanto, na previdência complementar, para cada plano de benefícios há um plano de custeio, ou seja, há uma programação de financiamento. O plano de custeio é o planejamento feito para o financiamento do plano de benefícios.

Depreende-se do comando acima que as contribuições vertidas ao plano pelos participantes, incluindo, se for o caso, os assistidos, e pelo patrocinador, vão se destinar a suportar não apenas os benefícios previdenciários, mas também as eventuais
provisões
e as
despesas
com administração desse mesmo plano de benefícios
.

Ocorre que, no caso em comento as diferenças das parcelas referidas na exordial não foram consideradas no cálculo das reservas necessárias ao custeio do benefício do ora recorrente, e tampouco nos cálculos atuariais então existentes e que levaram ao valor das prestações recolhidas mês a mês pela patrocinadora e pelos participantes.

Assim, as diferenças eventualmente concedidas em acordo coletivo do trabalho aos funcionários da ativa não vinculam a previdência privada, de maneira que não há falar acréscimo ao benefício previdenciário da parte autora, ora recorrente, nos termos propostos.

Uma vez autorizada essa suplementação, haveria sério comprometimento das reservas financeiras acumuladas prejudicando os demais participantes do plano.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -,
é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001
, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;

b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo
.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 28-05-2014, DJe 01-08-2014)

O Eg. TJRS igualmente se posiciona neste sentido,
in litteris
:

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
. O REGULAMENTO APLICÁVEL NO CASO EM ANÁLISE É O DA DATA NA QUAL HÁ O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO DE PARCELAS PAGAS QUANDO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. NECESSIDADE. AUSENCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. (...)

9. A
contribuição é calculada levando em conta o montante a ser recebido pelo participante a título de benefício, o que limita este à renda específica contratada com base no prévio custeio. Da necessária observância à ausência de prévio custeio 10. Portanto, deve ser considerado para solução do caso em análise o disposto no art. 68 da supracitada Lei Complementar, tendo em vista que o equilíbrio atuarial deve ser preservado entre a entidade de previdência e seus participantes, sob pena de se fragilizar o sistema financeiro daquela e inviabilizar o pagamento dos benefícios contratados em prejuízo da coletividade. 11. Assim, é necessário o prévio custeio dos benefícios nos planos previdenciários privados, de ordem suplementar e complementar, a fim de ser obtido à vantagem contratada e pretendida, em atendimento ao princípio da solidariedade incidente no caso em análise. Inteligência dos artigos 202 da Constituição Federal e 1º da Lei Complementar n.º 109/2001
. 12. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Afastada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo da parte autora e dado provimento ao recurso da ré. (Apelação Cível Nº 70075949248, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
. INCLUSÃO DOS AVANÇOS SALARAIS. PCAC-2007 E RMNR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. NECESSIDADE. AUSENCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. (...)

2.
Os planos de previdência complementar se utilizam do sistema de captação das receitas obtidas previamente para formação do fundo previdenciário, a fim de proceder a reserva monetária devida constituída por aquele custeio do benefício a ser satisfeito, ou seja, o participante deve contribuir periodicamente para formação do lastro econômico com o qual a Entidade dePrevidência Privada cumprirá com a obrigação assumida, quando implementados os requisitos para obtenção do benefício que faz jus o participante ou beneficiário, seja aquela vantagem de ordem suplementar ou complementar. 3. A contribuição é calculada levando em conta o montante a ser recebido pelo participante a título de benefício, o que limita este à renda específica contratada com base no prévio custeio. 4. Assim, se não houve o custeio do plano de previdência que o participante aderiu em relação às parcelas que pretende ver integradas ao benefício, objeto de revisão judicial, ou seja, não foram computadas no cálculo do salário-real-de-contribuição, estas não podem compor aquele em momento posterior, sob pena de colocar em risco o equilíbrio econômico e comprometer o sistema financeiro do plano, o que importaria na derrocada deste e impossibilidade de cumprimento das obrigações daquela para com estes. Inteligência do art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 108/2001
.
5. O equilíbrio econômico-financeiro deve ser preservado entre a entidade de previdência e seus participantes, sob pena de fragilizar sistema financeiro daquela e inviabilizar o pagamento dos benefícios contratados em prejuízo da coletividade. 6. Assim, é necessário o prévio custeio dos benefícios nos planos previdenciários privados, de ordem suplementar e complementar, a fim de ser obtido à vantagem contratada e pretendida, em atendimento ao princípio da solidariedade incidente no caso em análise. Inteligência dos artigos 202 da Constituição Federal e 1º da Lei Complementar n.º 109/2001. 7. As verbas indenizatórias concedidas aos funcionários na ativa, não devem ser estendidas aos assistidos pela ré, conforme pleiteado na inicial, ante a inexistência de prévio custeio para tanto, de forma a ser mantido o equilíbrio do plano previdenciário e não comprometer todo sistema, possibilitando com isso o pagamento do benefício devido, o que afasta a pretensão deduzida no presente feito. 8. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo da parte autora. (Apelação Cível Nº 70074765652, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/10/2017)

Por fim, rechaço a tese de inaplicabilidade do precedente do STJ citado na sentença apelada (REsp 1.425.326/RS), eis que versa sobre a mesma matéria tratada nos presentes autos.

Por conseguinte, considerando os comemorativos do caso concreto,
nego provimento a apelação
, mantendo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença recorrida, suspensa a exigibilidade em razão da AJG concedida à parte autora na origem.

Ante o exposto, conheço e nego provimento a apelação.

É como voto.

Belém - PA,
11
de
março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
REIS, Adacir. Curso básico de previdência complementar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 81-82.

Belém, 05/04/2021